Tribunal: STF
Processo: ARE 1411508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE NOMEAÇÃO. FATO NÃO DEMONSTRADO.



    1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido, que objetivava a convocação, nomeação e posse do candidato aprovado em terceiro lugar para o cargo de Técnico Industrial.



    2. Rejeita-se o pedido de retirada de pauta por simples oposição ao julgamento virtual, pois nenhum ato ou requerimento judicial pode ser imotivado, e a única razão para a retirada do feito de pauta virtual seria a pretensão à realização de sustentação oral. Desse modo, não tendo a apelante apresentado interesse em realizar sustentação oral, deve ser mantido o feito na pauta virtual. Exegese dos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno do TRF2, e do art. 3º, § 2º, da Resolução n o TRF2- RSP2020/00002, de 8.1.2020. Ademais, ressalta-se que o pedido de retirada foi feito de forma intempestiva, nos termos do caput e no § 1º do art. 3° da Resolução n° TRF2-RSP-2020/00002, de 08/01/2020, alterados pela Resolução n° TRF2-RSP2021/00010, de 08/03/2021.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 837311, fixou entendimento no sentido de que o candidato aprovado em concurso público somente tem direito subjetivo à nomeação em três hipóteses; (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20.11.2014).



    4. candidatos aprovados dentro do número de vagas não demonstraram interesse em tomar posse no certame, sendo desclassificados do processo seletivo, gerando consequentemente à reclassificação do candidato aprovado na posição subsequente e a convolação da sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.



    5. É cediço que, o STJ já sedimentou o entendimento de que o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação. (AgInt no RMS 58.228/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/18).



    6. O STF, no RE 598.099/MS, consagrou hipótese em que, excepcionalmente, poderá haver o afastamento do direito à nomeação, exigindo para tanto situação nova com quatro requisitos: (a) superveniência; (b) imprevisibilidade; (c) gravidade; e (d) necessidade. Precedentes: TRF2. 5ª Turma Especializada, AC 01311651620144025101, Rel. Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, DJE 15.7.2016; TRF2. 6ª Turma Especializada, AC 01310482520144025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJE 2.12.2014.



    7. Concurso realizado no ano de 2014, quando, notoriamente, já havia se iniciado a crise econômica brasileira que gera impactos negativos até os dias de hoje nas contas de órgãos e empresas públicas. Desse modo, a determinação recebida pela CBTU, por meio do Ofício Circular SEI nº 170/2015-MP, no sentido de que as empresas estatais federais deveriam manter o número de empregados efetivamente contratados até a data do recebimento do expediente, não é suficiente para caracterizar os requisitos de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, exigidos pelo STF, para justificar a não contratação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital, os quais têm direito à convocação no prazo de validade do certame.



    8. Os honorários deverão incidir sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), fixado em 10%, devidamente atualizado, de acordo com os percentuais mínimos constantes do art. 85, § 3º do CPC, respeitada a gradação do §5º do mesmo dispositivo, salientando-se, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015, porquanto o apelado é beneficiário da gratuidade de justiça.



    9. Devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, salientando-se que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015 (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).



    10. Apelação cível e remessa necessária não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 do ADCT, e art. 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente